Tribunal: TJSP
Processo: 2179272-80.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário. Pequena quantidade de droga apreendida. Delitos imputados que não se revestem de violência ou grave ameaça. Ausência do periculum libertatis. Desnecessária a manutenção da custódia preventiva. Concessão da liberdade provisória,

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário. Pequena quantidade de droga apreendida. Delitos imputados que não se revestem de violência ou grave ameaça. Ausência do periculum libertatis. Desnecessária a manutenção da custódia preventiva. Concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP). Ordem concedida, convalidando a liminar deferida.